Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019316-38.2019
AGRAVANTE: MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA EPP.
AGRAVADA: RENASCER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Vistos.
Manifeste-se, a recorrente, sobre o teor da certidão de Id. 50881967. Informado o novo endereço, providencie, a Secretaria, nova intimação da parte agravada.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator